Tribunal: STF
Processo: RE 1558561
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, assim ementado (eDOC 9):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MISSAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 66 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.282/2015. SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ANTERIOR. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO A SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. INCIDÊNCIA ATÉ O ADVENTO DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA NA LEI Nº 1.691/2022. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”.



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e 7º, IV, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 4, sustentando-se, em síntese, que (eDOC 10, pp. 12-13):



    “(...) Desse modo, a previsão em Lei Municipal de vinculação do salário mínimo ou menor vencimento do Município como base de cálculo do adicional de insalubridade ofende diretamente a Constituição Federal e ao enunciado 4 da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    A decisão recorrida afronta o artigo 7 o , IV, da CRFB/88, pois a inércia do ente Municipal não pode prevalecer frente aos direitos daqueles servidores, de ter regulado outro direito constitucional de proteção à saúde e segurança do trabalho, no caso do adicional de insalubridade, frente a torpeza do legislador Municipal. 



    Ora, se na própria Constituição Federal há proibição de usar como indexador o salário mínimo, não pode o legislador municipal se esquivar de sua responsabilidade de regular os direitos dos servidores. Além do mais, deixar o Judiciário de fixar o indexador, uma vez que há regulamentação por Lei Federal (Lei 8.112/90, art.68) e, esta pode ser usada enquanto o legislador Municipal não regular seu estatuto. 



    Note-se que o Recorrido somente regulou e fixou indexador para fins de pagamento do adicional de insalubridade sobre o menor vencimento do município, depois de provocado judicialmente, pois senão, até hoje pagaria o adicional sobre o salário mínimo. 



    Ora, vejamos, não há punição alguma ao ente municipal, ele deveria ter regulado a base de cálculo para o adicional de insalubridade, não o fez e ainda assim, não terá que pagar as diferenças dos vários anos que pagou o adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, lesando todo o quadro de funcionários públicos do município que recebem o adicional de insalubridade sobre o salário mínimo. (...)”.



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz da tese vinculante firmada por esta Corte, no julgamento do Tema 25 da repercussão geral (eDOC 12), sendo mantido, contudo, o acórdão recorrido, pelos fundamentos estampados na decisão a seguir (eDOC 14):



    “(...) . No exercício do juízo de retratação possibilitado pelo artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, mantenho a decisão prolatada, por seus próprios fundamentos. 



    2. Conforme o entendimento adotado no acórdão, destaco que nos termos do enunciado da Súmula Vinculante 4 deste Supremo Tribunal Federal, ainda que a lei municipal atrele indevidamente o adicional de insalubridade ao salário mínimo, esta situação de inconstitucionalidade teria de ser tolerada até a edição de legislação específica, não podendo ser suprida por decisão judicial. 



    A medida tem por base a inexistência de lei anterior revogada pelo advento de lei declarada incidentalmente inconstitucional, com base de cálculo válida e que, portanto, pudesse ser restaurada. Nesta toada, nos termos da interpretação consolidada pela Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo (Rcl 52274/ PR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Julgamento: 19/04/2022, Publicação: 22/04/2022). (...)” (grifei). 



    O recurso foi admitido (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 565.714/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 25 RG), fixou tese segundo a qual “(s)alvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 



    O paradigma foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE 565. 714, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 30.04.2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-147 DIVULG 07.08.2008 PUBLIC 08.08.2008; grifei).



    In casu, ao assentar a impossibilidade de o Poder Judiciário fixar base de cálculo de adicional de insalubridade em caso de omissão legislativa, sob pena de atuar como legislador positivo, o acórdão recorrido está em plena consonância com esse precedente qualificado.



    Na mesma linha de compreensão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 4. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ante a conformidade do ato reclamado com a Súmula vinculante n. 4. 2. A parte agravante sustenta desconsiderada norma municipal a estipular o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor municipal, no que indevida a tomada do salário mínimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado desrespeita a Súmula vinculante n. 4 ao manter o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Súmula vinculante n. 4 veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público, vedando, em igual medida, a substituição por decisão judicial, conforme entendimento consolidado no julgamento do RE 565.714. 5. O órgão reclamado reconheceu a inconstitucionalidade do salário mínimo como base de cálculo, mas observou a impossibilidade de substituição da base na via judicial. 6. Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da moldura fática delineada, providência inviável em sede reclamatória. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (Rcl 72.190 AgR, Rel. Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, j. 04.02.2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 11.02.2025).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.” (Rcl 39.952 AgR, Rel. Min. p/ Acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26-03-2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 38.128 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, j. 21.02.2020, DJe 04.03.2020).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso.



    Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do estatuto processual), porquanto ausente a imposição de verbas sucumbenciais na origem.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente